Tribunal: TJBA
Processo: 8017024-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017024-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RICARDO SILVA DA PAZ Advogado(s): JOSENILTON DE ARAUJO SANTOS, MATHEUS DE OLIVEIRA SAMPAIO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (6) Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. INDEPENDÊNCIA ENTRE TUTELA DE URGÊNCIA E AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA DO ART. 104-A DO CDC. MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Silva da Paz contra decisão que indeferiu pedido liminar de limitação dos descontos mensais incidentes sobre folha de pagamento e conta corrente, sob fundamento da necessidade de prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento movida contra múltiplas instituições financeiras. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a tutela de urgência pode ser concedida independentemente da realização da audiência prévia estabelecida no rito do superendividamento, bem como se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC no caso concreto, notadamente: (i) se a existência de rito especial na Lei 14.181/2021 impede a concessão de tutela de urgência antes da audiência do art. 104-A do CDC; (ii) se estão configurados os pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano; e (iii) se a PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação. III. Razões de decidir 3. Preliminarmente, reconhece-se a ilegitimidade passiva da PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A, uma vez que não possui relação direta com as operações financeiras questionadas, sendo o Programa Credcesta operado exclusivamente pelo Banco Master S/A, atuando a PKL ONE apenas como licenciadora da marca, sem participar da relação jurídica de consumo, não havendo solidariedade presumida entre licenciante e licenciado, nos termos do art. 265 do Código Civil. 4. A Lei nº 14.181/2021 estabeleceu procedimento específico para o superendividamento com audiência de conciliação prévia, contudo, a existência de rito especial não afasta a aplicação das regras gerais sobre tutela provisória previstas nos arts. 294 a 311 do CPC, sendo que o art. 300 não condiciona a concessão da tutela de urgência à realização de qualquer ato processual prévio. 5. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência. Quanto à probabilidade do direito, os documentos demonstram situação de manifesto superendividamento, com encargos mensais de R$ 10.051,62 representando 207% da renda líquida de R$ 4.850,59, impossibilitando o pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º do CDC. 6. Quanto ao perigo de dano, a continuidade dos descontos no patamar atual pode causar prejuízos irreparáveis à subsistência digna do agravante, caracterizando risco concreto ao resultado útil do processo e ao mínimo existencial constitucionalmente protegido, especialmente considerando suas despesas essenciais de R$ 3.317,63 mensais. 7. A limitação dos descontos a 30% da renda líquida encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e visa garantir que o devedor mantenha recursos suficientes para suas necessidades básicas, preservando-se o direito dos credores ao recebimento mediante plano de pagamento adequado a ser discutido na audiência do art. 104-A do CDC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência pode ser concedida independentemente da realização da audiência prévia do art. 104-A do CDC, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não sendo a existência de rito especial impeditivo da proteção jurisdicional imediata. 2. Configura-se superendividamento quando os encargos mensais superam significativamente a capacidade econômica do consumidor, comprometendo seu mínimo existencial. 3. A limitação de descontos em folha de pagamento a 30% da renda líquida é medida adequada para preservar a dignidade humana e o mínimo existencial do consumidor superendividado, sem prejuízo do direito dos credores." ________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, XII, 54-A, §1º e 104-A; CPC, art. 300; CF, art. 1º, III; CC, art. 265. Jurisprudência relevante citada: Não foram citados precedentes jurisprudenciais específicos no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017024-16.2025.8.05.0000, sendo Agravante Ricardo Silva da Paz e Agravados Banco Santander (Brasil) S.A. e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar, conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator